Tribunal: STF
Processo: RE 110779
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-23
Data de publicação: 1986-09-23

Ementa:
FEPASA - ACOLHIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO A OCORRENCIA DE AUMENTO
GERAL E A IDENTIDADE DE SITUAÇÃO ENTRE RECORRENTE E PARADIGMA, DE
ACOLHER-SE A PRETENSAO, JÁ QUE, DESTA FORMA, NÃO SE CONFIGURAM AS
VIOLAÇÕES CONSTITUCIONAIS ALEGADAS, NEM A DIVERGENCIA COM A SÚMULA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.